Tribunal: TJMT
Processo: 1006553-03.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006553-03.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIANY OLIVEIRA FALCAO IGLESIAS - CPF: 946.848.201-49 (EMBARGANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (EMBARGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), ARIANY OLIVEIRA FALCAO IGLESIAS - CPF: 946.848.201-49 (EMBARGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (EMBARGANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), LUCAS MENICELLI LAGONEGRO registrado(a) civilmente como LUCAS MENICELLI LAGONEGRO - CPF: 442.379.858-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO EXTERNO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis, reformou integralmente a sentença e reconheceu a culpa exclusiva da consumidora em fraude bancária, julgando improcedente a pretensão indenizatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à necessidade de comprovação, pelo banco, das diligências para evitar o dano; e (
ii
) se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão embargado examinou expressamente a conduta da consumidora como causa exclusiva do evento, afastando a responsabilidade da instituição financeira (
CDC, art.
14, § 3o, II).

4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente e adequada (STJ,
AgInt
no
AREsp
2.033.680/RJ).

5. Distinção entre fortuito interno (Súmula 479/STJ) e fortuito externo, aplicando-se este último quando há colaboração ativa do consumidor para a fraude.

6. O prequestionamento é implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, bastando
a
oposição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há vício sanável quando a decisão embargada enfrenta de forma suficiente a matéria controvertida, ainda que em conclusão contrária ao interesse da parte.
2
. O reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira, caracterizando fortuito externo. 3. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito, ainda que os embargos sejam rejeitados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a T., j. 19/09/2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a T., j. 19/06/2023; Súmula 479/STJ; TJMT, N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4a Câm. Dir. Privado, j. 08/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ARIANY OLIVEIRA FALC
Ã
O IGLESIAS
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de Apelação Cível da ora
E
mbargante e proveu o apelo do
BANCO DO BRASIL S/A
, reformando integralmente a
sentença
proferida pela Dr
a
.
Sinii
Savana
Bosse
Saboia Ribeiro, Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
julgando
improcedente a pretensão deduzida
na
Ação Indenizatória e Reparatória por Danos n. 1006553-03.2024.8.11.0041
(ID.
303787361
)
.

Em suas razões
(ID.
306081897
)
, a Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, notadamente quanto à ausência de manifestação expressa sobre a falta de comprovação, por parte do banco, das diligências adotadas para evitar ou mitigar o dano, bem como da demonstração de culpa exclusiva da autora, conforme exigem o art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor e o ônus da prova pr
evisto no art. 373, II, do CPC.

Aponta, ainda, violação ao dever de cooperação e à boa-fé objetiva, buscando a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a condenação e o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID. 309019879
)

Recurso tempestivo
(ID.
306105869
)
e isento de preparo
(art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ARIANY OLIVEIRA FALCÃO IGLESIAS
pretende a reforma do acórdão
sob o fundamento de que o
decisum
padece
ria
de omissão ao deixar de se pronunciar de forma expressa e individualizada sobre supostos elementos que afastariam a tese de culpa exclusiva da vítima, e de que seria necessária a manifestação explícita para fins de prequestionamento, com o objetivo de possibilitar o a
cesso às instâncias superiores.

Da análise
dos autos
e argumentos das partes
, todavia, constato que
ambos os embargos de declaração

não
devem ser
acolhi
dos
,
pois
não há
qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL, CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. DADOS PESSOAIS FORNECIDOS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame.

1. Recursos de apelação interpostos por
Ariany
Oliveira Falcão Iglesias e pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de nulidade de transações bancárias e condenou o Banco ao ressarcimento de valores, afastando danos morais em razão de culpa concorrente, com custas e honorários rateados.

II. Questão em discussão.

2. Discute-se a existência ou não de responsabilidade civil da instituição financeira por transações bancárias realizadas após golpe do falso atendente, diante da alegação de falha na prestação do serviço, análise da culpa exclusiva da vítima e eventual direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (CDC, art. 14) é afastada quando demonstrada culpa exclusiva da vítima, caracterizando fortuito externo.

4. No caso concreto, restou comprovado que a autora, mesmo induzida em erro, forneceu voluntariamente
QRcode
,
selfie
e senha em caixa eletrônico, autorizando pessoalmente as operações bancárias, sem evidências de falha nos sistemas de segurança do Banco.

5. Precedentes do STJ e desta Corte têm reconhecido que, em situações de “golpe da falsa central”, a atuação voluntária e consciente do consumidor configura culpa exclusiva, caracterizando fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

6. Inexistindo prova de que os dados sensíveis foram obtidos em razão de falha sistêmica imputável ao Banco, nem de que as operações decorreram de invasão técnica ou falha de segurança, afasta-se o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado.

7. A ausência de ato ilícito ou omissão do Banco impede o reconhecimento do direito à indenização por danos morais, sendo os prejuízos experimentados decorrentes de ato de terceiro aliado à colaboração ativa da vítima.

8. Hipervulnerabilidade da vítima não constatada, por tratar-se de profissional de nível superior, circunstância que reforça a compreensão da dinâmica dos procedimentos bancários e dos riscos envolvidos em transações eletrônicas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da autora desprovido. Recurso do Banco do Brasil provido para julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento: “1. Em hipóteses de golpe da falsa central de atendimento, em que as operações bancárias são realizadas pelo próprio
consumidor, mediante fornecimento voluntário de dados e credenciais, inexiste responsabilidade da instituição financeira por ausência de defeito na prestação do serviço, caracterizando culpa exclusiva da vítima e fortuito externo (art. 14, § 3o, II, do CDC).
2
. A ausência de nexo causal entre eventual falha sistêmica do banco e o dano suportado pelo consumidor impede a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, art.
14, §3o, II; CPC, art. 85, §§2o, 3o, 11; Lei 13.709/2018 (LGPD), art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.616.138/DF, j. 11.11.2024;
REsp
2.208.836/SP; TJMT, N.U 1002561-82.2023.8.11.0004, Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.07.2025; N.U 1034627-04.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 03.07.2025.

(
TJMT.
N.U 1006553-03.2024.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Marcos Regenold Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
31/07/2025,
DJ
e
31/07/2025)
(
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em apreço, verifico que os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões/contradições/obscuridades que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada, uma vez que esta Câmara enfrentou expressamente as questões essenciais apresentadas no recurso de apelação, de maneira clara, direta e exaustiva, embora com conclusão contrária aos interesses da recorrente.

Com efeito, a
Embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter se pronunciado sobre a
“
total ausência de prova, por parte do banco, das
diligências adotadas para evitar ou mitigar o dano
”
e da
“
demonstração de culpa
exclusiva da autora”
.

Contudo, uma leitura atenta do julgado revela que a questão foi, sim, enfrentada de maneira clara, direta e exaustiva, embora com conclusão contrária aos interesses da recorrente.

Isso porque o
acórdão embargado fundamentou sua decisão em um pilar central: a configuração da culpa exclusiva da vítima como excludente da responsabilidade civil da instituição financeira, nos exatos termos do art. 14, § 3o, II, do
Código de Defesa do Consumidor.

Ou seja, a
decisão colegiada destacou, com base nos elementos dos autos, que a própria consumidora, ainda que ludibriada, foi a agente ativa que viabilizou a fraude ao fornecer voluntariamente suas crede
nciais e autorizar as operações, c
onsta
ndo
expressamente no voto condutor que
“
as transações foram realizadas mediante a liberação de
QRcode
,
selfie
e senha eletrônica, configurando atos voluntários e diretos da consumidora para efetivar as operações
”
, e que a própria autora confessou em seu boletim de ocorrência e na petição inicial ter seguido as orientações dos fraudadores em um caixa eletrônico.

Dessa forma, ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima, o acórdão, por consequência lógica e jurídica, afastou a necessidade de perquirir sobre as diligências do banco, pois o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano foi rompido pela
atuação direta da consumidora, inexistindo
omissão quando a matéria é implicitamente rechaçada pela fundamentação adotad
a para resolver a controvérsia.

Ademais, como já dito, é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

Do mesmo modo, a
alegação de que o acórdão contrariou a Súmula
479 do STJ também não prospera, uma vez que o
julgado fez a distinção precisa entre o fortuito interno, relativo a falhas no sistema bancário (coberto pela súmula), e o fortuito externo, que se caracteriza pela ação de terceiros com a colaboração ativa do co
nsumidor, como ocorreu no caso.

Ao classificar o evento como fortuito externo, a decisão colegiada aplicou corretamente o direito à espécie, afastando a incidência da r
eferida súmula, nos seguintes termos:

“
Todavia, apesar da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, com base no art. 14 do CDC e da
Súmula 479 do STJ
(que se refere a fortuito interno), a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente
distinguido as situações de fraude que configuram fortuito externo
, especialmente quando o consumidor atua voluntariamente na realização das operações
.”

Portanto, o que a Embargante chama de omissão é, na verdade, mero inconformismo com o mérito da de
cisão que lhe foi desfavorável, de modo que a
pretensão de ver analisada a
“
ausência de provas do banco
”

em verdade
é
uma tentativa de inverter a lógica do julgado, que se concentrou, acertadamente, na conduta positiva e determinante da própria vítima para a ocorrência do dano.

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do
recurso de
apelação
que lhe foi
des
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim, constato que a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar
a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de
apelação
que
desproveu sua pretensão e deu provimento ao apelo da parte contrária
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025